Tribunal: TJSP
Processo: 1043265-23.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de dar coisa certa cumulada com cobrança de multa contratual. Pedido inicial julgado improcedente pela r. sentença. Autores que insistem na incidência de multa no caso dos autos, defendendo a mora da parte ré na entrega dos documentos do imóvel. Desacolhimento. Prazo de doze meses, previsto no acordo, que poderia ser prorrogado em caso de obstáculos administrativos para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de dar coisa certa cumulada com cobrança de multa contratual. Pedido inicial julgado improcedente pela r. sentença. Autores que insistem na incidência de multa no caso dos autos, defendendo a mora da parte ré na entrega dos documentos do imóvel. Desacolhimento. Prazo de doze meses, previsto no acordo, que poderia ser prorrogado em caso de obstáculos administrativos para o fornecimento da referida documentação, o que, de fato, se deu. Apelados que, via "mensagem eletrônica", enviaram aos autores, "por anexo", os documentos. Apelantes que, após o envio deste último "e-mail", não mais se manifestaram até a propositura desta ação. Apelados que, por sua vez, cumpriram, imediatamente, a r. decisão liminar, fornecendo de forma "física" os documentos. Mora dos réus, pois, não verificada. Sentença mantida. Recurso desprovido.